Tribunal: TJSP
Processo: 1010000-62.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Contrato bancário – Conta corrente – Celebração mediante fraude – Negativação indevida – Dano moral configurado – Sentença de parcial procedência - Valor da indenização devidamente fixado, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Honorários advocatícios

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Contrato bancário – Conta corrente – Celebração mediante fraude – Negativação indevida – Dano moral configurado – Sentença de parcial procedência - Valor da indenização devidamente fixado, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Honorários advocatícios corretamente fixados – Ausência de verossimilhança em relação aos lucros cessantes – Sentença mantida - RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227848
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010000-62.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado MARCELO NASCIMENTO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-62.2017.8.26.0223 -Voto no 13998
2
Apelação no: 1010000-62.2017.8.26.0223
Apelantes/Apelados: BANCO DO BRASIL S/A E MARCELO NASCIMENTO DA
SILVA
MM. Juiz de Direito: Dr. Ricardo Fernandes Pimenta Justo
Foro: Guarujá – 1a Vara Cível
VOTO No 13998
APELAÇÃO – “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA” – Contrato bancário – Conta corrente –
Celebração mediante fraude – Negativação indevida – Dano moral
configurado – Sentença de parcial procedência - Valor da
indenização devidamente fixado, em observância aos critérios da
proporcionalidade e razoabilidade – Honorários advocatícios
corretamente fixados – Ausência de verossimilhança em relação
aos lucros cessantes – Sentença mantida - RECURSOS
DESPROVIDOS.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
235/242, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”,
ajuizada por MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, em face de BANCO DO BRASIL
S/A, nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A
AÇÃO, confirmando a liminar de fls. 41/42 para determinar a exclusão definitiva, dos
cadastros restritivos de crédito, da dívida apontada na inicial, declarando também a sua
respectiva inexigibilidade. Oficie-se.
Em virtude dos danos morais sofridos, condeno o demandado
ao pagamento, em prol do requerente, da quantia de R$ 10.000,00, corrigida
monetariamente, segundo os índices do Egrégio TJSP, a partir da data da presente
(súmula 362 do STJ), com incidência de juros legais igualmente contados desta decisão,
de acordo com o julgamento proferido pelo STJ no REsp 903258.
Pela sucumbência mínima do autor, arcará o réu também
com as custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-62.2017.8.26.0223 -Voto no 13998
3
atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85, parágrafo 2°, e 86, parágrafo único,
ambos do Código de Processo Civil.”
Insurgência recursal da instituição financeira (fls. 256/262).
Alega ausência de cobrança indevida. Aduz que foi vítima de fraude, e que não houve ato
ilícito, nem comprovação do dano. Postula a improcedência da ação. Subsidiariamente,
pugna pela redução do valor da verba honorária de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 277/286.
Recurso adesivo do autor, pleiteando a majoração da verba
honorária e do valor da indenização por danos morais, além da condenação pelos lucros
cessantes (fls. 287/293).
Subiram os autos para julgamento.
Decisão de fls. 300 determinou a intimação da instituição ré
para responder ao recurso adesivo.
Contrarrazões ao recurso adesivo às fls. 303/325.
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que os recursos devem
ser conhecidos, pois são tempestivos, com preparo recolhido pelo banco réu, dispensado de
preparo o recurso adesivo em razão da gratuidade de justiça deferida.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-62.2017.8.26.0223 -Voto no 13998
4
1.013, caput, do CPC.
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”,
ajuizada por MARCELO NASCIMENTO DA SILVA, em face de BANCO DO BRASIL
S/A, objetivando a declaração de inexigibilidade do débito de R$3.617,08, lançado em seu
nome, decorrente de contrato firmado com a instituição ré, o qual não celebrou, além de
indenização por danos morais, e lucros cessantes, consistentes nos valores que deixou de
receber, por não ter sido contratado, sob o argumento de negativação do nome.
O próprio banco reconhece a existência de fraude
documental, conforme se constata às fls. 114. Ademais, após ser intimado por diversas
vezes para apresentar os documentos contratuais originais, a fim de ser realizada perícia,
casa bancária permaneceu inerte. A contratação mediante fraude e a negativação dela
decorrente estão demonstradas nos autos à saciedade.
Aplicável à hipótese a Súmula 479 do STJ: “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Desta forma, correta a r. sentença, ao reconhecer a
responsabilidade da instituição financeira pelo dano moral sofrido pelo autor.
Em caso análogo, assim já decidiu esta Colenda Câmara:
“APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – CONTRATO
BANCÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE.
FRAUDE BANCÁRIA – Assinatura falsificada em contrato
de empréstimo - Ausência de relação jurídica entre autor e
réu – Fortuito interno – Responsabilidade objetiva –
Situação vivenciada pela parte que não pode ser reputada
como mero dissabor - Indenização bem fixada em cinco mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-62.2017.8.26.0223 -Voto no 13998
5
reais – Honorários fixados em dez por cento da condenação,
que não admitem redução. SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1006159-59.2018.8.26.0438; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019)
No tocante ao valor da verba honorária de sucumbência,
verifica-se que sua fixação se deu nos termos do art. 85, §2o, do CPC, de modo que não
comporta modificação.
Na fixação do dano moral deve ser analisado o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua repercussão
social no âmbito da vítima, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o
grau de culpa com que agiu, além do comportamento do ofendido.

Cabe verificar também o arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento da
vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o
fim de evitar o enriquecimento indevido por parte da requerente, bem como de aplicação
excessiva da sanção ao agente.

Desta feita, porque consentânea com a realidade dos autos,
mantenho o quantum indenizatório em R$ 10.000,00, a fim de que a indenização não seja
fonte de enriquecimento sem causa e, por outro lado, não seja em valor ínfimo, a ponto de
descaracterizá-la.

Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a fixação deve
ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível
sócio - econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT 662/9)
Por fim, correta a r. sentença ao afastar o pleito de lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010000-62.2017.8.26.0223 -Voto no 13998
6
cessantes, eis que falta verossimilhança à narrativa do autor, neste ponto. Como bem
anotou o Magistrado a quo: “Inexistem, todavia, lucros cessantes, uma vez não ser crível
que o demandante tenha ficado impossibilitado de fazer fretes ou exercer qualquer outra
atividade laborativa apenas porque estava com o nome negativado, sendo até mesmo
prescindíveis maiores digressões.”
Tendo em vista o desprovimento do recurso de apelação,
consoante dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, elevo a verba honorária, fixada
em favor dos patronos do autor, para 20% do valor da condenação. Ante o desprovimento
do recurso adesivo, fixo a verba honorária em favor dos patronos do banco réu em
R$1.500,00, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)